Tribunal: TJES
Processo: 5018411-66.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018411-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOISIO TEIXEIRA PEREIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018411-66.2022.8.08.0024

RECTE.:
ALOISIO TEIXEIRA PEREIRA

RECDO.:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO E OUTROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESISTENTE. DEVOLUÇÃO AO TÉRMINO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um imóvel. Destaca, em síntese, que houve promessa de contemplação, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID. 11661700. Requer a restituição imediata dos valores pagos, conforme a Lei 11.795/2008, sem condicioná-la ao encerramento do grupo ou à contemplação por sorteio, e afasta a aplicação do precedente do STJ (REsp 1.119.300/RS), por inaplicabilidade ao caso concreto, já que o contrato foi celebrado após a vigência da Lei 11.795/2008 e o Recorrente pagou apenas três parcelas de um contrato de 240 meses. Alega a nulidade das cláusulas abusivas que condicionam a restituição ao encerramento do grupo ou à contemplação por sorteio, por violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer ainda a restituição integral do fundo de reserva, pois a administradora não comprovou prejuízo decorrente da desistência do Recorrente.
2. Tese da parte requerida
: Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, o que é ratificado no pós venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe. Contrarrazões no ID 11661715.
3. Sentença
: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, para: DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral e cláusula penal pela desistência/cancelamento; CONDENAR as partes rés (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS), solidariamente, a devolverem à parte autora (ALOISIO TEIXEIRA PEREIRA),
em até trinta dias após o encerramento do grupo:
o valor de R$ 14.019,50 (quatorze mil e dezenove reais e cinquenta centavos), referente as parcelas efetivamente pagas no Grupo 1003 / Cota : 00282.50, com correção monetária, nos termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), deduzidos apenas os encargos contratuais de taxa de administração
no percentual de 0,3%
e o valor pago a título de fundo de reserva (afastado o desconto de multa compensatória da cláusula penal); o correspondente a 1% sobre a porcentagem dos valores pagos pela parte autora durante o contrato (0,0177%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva, se houver. Em tempo, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com relação ao requerido FRANCISCO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). O recurso não merece provimento. Quanto ao
prazo de restituição
, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, devendo ser mantida a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo para a restituição dos valores. Por fim, sobre o
fundo de reserva
existente nos contratos de consórcio, sabe-se que este visa conferir maior segurança ao grupo, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Portanto, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Nesse contexto, não há como seguir o entendimento de que o consorciado que se retira antecipadamente do grupo teria descontada sua cota-parte, tendo em vista que, consoante entendimento consolidado é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Seguindo essa linha, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo “quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos” em sentença foi garantida a possibilidade de recebimento de sua cota-parte (0,0177%%), estando correto o posicionamento do juiz de piso. Assim, improcede o pleito.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença na forma como lançada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)